Tribunal: TJSP
Processo: 2150742-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
MEIO AMBIENTE – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO VERIFICAÇÃO – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do

Ementa:

MEIO AMBIENTE – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO VERIFICAÇÃO – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da liminar – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO.